Tribunal: TJDFT
Processo: 0761789-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Apelação cível. Pedido de alteração de guarda compartilhada para unilateral. Mudança para outra unidade da Federação: a alteração de domicílio dos menores, por si só, não é suficiente para atribuir a guarda unilateral ao pai. Ausência de condutas desabonadoras por parte da mãe. Princípio do melhor interesse da criança.